Tribunal: TJDFT
Processo: 0708962-69.2023.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. CONTRATO DE FORNECIMENTO E MONTAGEM DE MÓVEIS PLANEJADOS. INADIPLEMENTO CONTRATUAL DO FORNECEDOR. NÃO REALIZADO O SERVIÇO. DANOS IMATERIAIS NÃO CONFIGURADOS. AFASTADA A CONDENAÇÃO.

I. A matéria devolvida a esta 2a Turma Cível centra-se na inviabilidade de reparação por danos extrapatrimoniais, em razão do inadimplemento contratual à entrega e montagem dos móveis planejados contratados.
II. No caso concreto, o contrato foi celebrado para a confecção e montagem de móveis em dois ambientes (cozinha e banheiro), o qual foi inadimplido, razão pela qual o fornecedor/apelante veio a ser condenado à restituição do valor adiantado pela parte consumidora (R$ 3.000,00), além de reparação por danos imateriais (R$ 2.000,00).
III. É devida a reparação por danos extrapatrimoniais quando situação fática superar a barreira do mero aborrecimento do cotidiano para provocar e/ou agravar o quadro de aflição e ansiedade da parte ofendida, por afetação à integridade moral e psicológica dos direitos inerentes à personalidade (Código Civil, artigos 12 e 186).
IV. No caso concreto não foi provada qualquer outra consequência mais gravosa à esfera jurídica da parte demandante em razão do inadimplemento contratual (não fornecimento dos móveis planejados). Por conseguinte, inexiste a alegada ofensa à integridade moral dos direitos de personalidade da “vítima” para fins reparatórios (Código Civil, artigos 12 e 186).
V. Apelação provida. Sentença reformada. Julgado improcedente o pedido de reparação por danos imateriais. Redimensionados os ônus sucumbenciais.